Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-87.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004119-87.2009.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RESTITUIÇÃO – DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação de Ressarcimento de Danos
:

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

3.

N
ão obstante a arguição no bojo do mérito das razões recursais da Prescrição que esta deve ser analisada como prejudicial de mérito, à vista da possibilidade, em tese, de extinção do feito, conforme o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

4.

O prazo descrito na Resolução n.° 414/2010 refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua partir da data do pagamento da indenização ao segurado.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto do sinistro regulado pela seguradora apelada, bem como à minoração dos honorários advocatícios
.

7.

A
questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistro atribuído à apelante.

8.

In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil.

9.

A
o efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados contra a eventual causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10.

O
bserva-se ainda que a apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

11.

Para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais.

12.

Observa-se, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

13.

A
apelada demonstrou o prejuízo originado da queima dos equipamentos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

14.

Não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

15.

P
ugna a apelante pela minoração dos honorários advocatícios, afirmando que a fixação da referida verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação viola o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, requerendo, outrossim, a apelada a majoração da referida verba em sede recursal.

16.

A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração nos termos pretendidos pela recorrente.

17.

A apelada, por sua vez,
objetiva a fixação e majoração de honorários sucumbenciais e recursais, com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

18.

No presente caso, o
decisum
atacado condenou os apelantes embargados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, havendo trabalho adicional do procurador da parte embargante, fazendo jus, portanto, a majoração da verba honorária, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

19.

Recurso conhecido e improvido. Majoração

dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento). Manutenção das demais disposições da sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
tendo como partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUDORA DE ENERGIA S. A.
e

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S. A.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO,
que nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
, ajuizada contra si por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS S. A.
, ora apelada,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter pactuado contrato de seguro com a sociedade empresária Hospital São Vicente Ltda, conforme a Apólice n. 017001578, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para cobertura de eventuais danos elétricos, tendo no dia 18/08/2008, ocorrido sinistro na rede de alta tensão de responsabilidade da concessionária requerida que ocasionou prejuízo nos seguintes aparelhos: 1. Ultrassom HDI-4000, série A21000017, marca Philips Medical Center; 2. Ar condicionado marca Cônsul, modelo air master, capacidade 7500 btus, no total de R$9.573,23 (nove mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), dos quais a segurada pagou R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), sobrevindo saldo para pagamento da seguradora no valor de R$ 7.773,23 (sete mil setecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos).

Acrescentou que tentou administrativamente o ressarcimento dos danos, não obtendo resposta da concessionária demandada.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
9529803
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
condenando a ré a ressarcir a autora o valor de
R$ 7.773,23 (sete mil setecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos)
, corrigido a partir do prejuízo e juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
9529807
).

Sustenta a ausência de prática ilegal à vista da inexistência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, afirmando que a recorrida deveria ter requerido o ressarcimento administrativo no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010, com a ressalva de não haver qualquer registro de atendimento através de Ordem de Serviço.

Suscita excludente de ilicitude, nos termos do art. 210, parágrafo único, da Resolução n.° 414/2010, uma vez que a recorrida providenciou por sua conta e risco a troca dos equipamentos, sem permitir que a apelante tomasse conhecimento da ocorrência.

Afirma que não cometeu qualquer ato comissivo, omissivo capaz de gerar o dever de indenizar, além de não haver provas substanciais das alegações autorais, aduzindo que o ônus probatório recai sobre esta.

Defende que os honorários advocatícios foram arbitrados em desacordo com o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer embasamento jurídico para sua manutenção, face a improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Refuta a ocorrência de ato ilícito, face a regularidade de sua atuação, sustentando exercício regular de direito.

Requer a reforma integral da sentença

Em contrarrazões (ID
9529809
), a seguradora apelada pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
9529818
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9572685
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
10092170
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte recorrente para que se manifestasse acerca o pedido de majoração dos honorários advocatícios, aduzido nas contrarrazões ID 9529812 (ID 10092393), oportunidade em que refutou o pedido e ratificou as suas razões recursais (ID 10218412).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Ressalvo, não obstante a arguição no bojo do mérito das razões recursais da Prescrição que esta deve ser analisada como prejudicial de mérito, à vista da possibilidade, em tese, de extinção do feito, conforme o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Suscita a concessionária apelante a ocorrência da Prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, uma vez que o sinistro ocorreu em 18/08/2008, tendo a ação sido proposta em 30/10/2009, ou seja: decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Seção II

Das Condições para a Solicitação de Ressarcimento

Art. 204.
O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos
:

I –data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II –informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III –relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; IV –descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo;

V –informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

(Grifo nosso)

O prazo acima destacado refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua partir da data do pagamento da indenização ao segurado (REsp nº 1.297.362/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017).

Assim, não se encontra prescrita a pretensão da Seguradora-autora com relação ao seguro pago, considerando que o presente feito fora ajuizado em
30/10/2009
, não tendo decorrido o lapso temporal superior a cinco anos.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral. PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes -
A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5º, XXXV, da CF
- A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.404,14, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pela parte autora nessa questão. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10008703020208260486 SP 1000870-30.2020.8.26.0486, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 18/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL, AFASTADAA A ALEGAÇÃO DE ANUAL AMPARADO NO CÓDIGO CIVIL (CC). INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso, não há controvérsia a respeito da aplicação das regras consumeristas, porque a matéria está pacificada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda em face da concessionária de energia elétrica, apontada como a causadora do dano, quando a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que o indenizou, nos termos do art. 27 do CDC. E, no caso, não está prescrita a pretensão da autora com relação aos seguros pagos aos segurados descritos na presente demanda. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, umça vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do risco administrativo, art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 405 do CC, pois foi desta data a constituição em mora da ré.

(TJ-SP - AC: 10057352620198260068 SP 1005735-26.2019.8.26.0068, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifo nosso)

Assim, exercitado o direito no prazo legal, o julgamento do presente recurso deve prosseguir com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

Vencida a prejudicial,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto do sinistro regulado pela seguradora apelada, bem como à minoração dos honorários advocatícios
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistro atribuído à apelante, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questão recursais:

A princípio, cumpre assentar que o Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular.

In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 346. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias

do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos

e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Assim, à vista dos dispositivos acima transcritos, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados contra a eventual causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL

- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE

ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO

AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a

Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação

estabelecida entre a Seguradora – que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a

Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. (...) 3.- Agravo Regimental

improvido
.” (STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR

PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA

RECORRENTE. SÚMULA 283/STF.
1. A relação entre a segurada e a recorrente é de

consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora

- que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a recorrente.
Incidência da Súmula 83

desta Corte. (...) 3. (...).
” (STJ, AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/04/2013).

Dito isso, observa-se ainda que a apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais:

Instruem a Petição Inicial (ID
9529771
): Procuração e documentos de constituição da apelada (ID
9529772 - Pág. 1-5, 9529773 - Pág. 1-4, 9529774 - Pág. 1-4, 9529775 - Pág. 1-4, 9529776 - Pág. 1-4, 9529777 - Pág. 1-4, 9529778 - Pág. 1-4, 9529779 - Pág. 1-2
); Apólice do seguro firmando com o Hospital São Vicente Ltda. (ID
9529779 - Pág. 3-5
); Relatório de Regulação de Seguro (ID
9529779 - Pág. 6-7, 9529780 - Pág. 1-9, 9529781 - Pág. 1-6
).

À guisa de esclarecimento, destaco a Descrição do Aviso de Sinistro, registrada junto à Segurado em 03/12/2008, com o escopo de delimitar o campo do dever de indenizar (ID
9529780
),
in verbis
:

3.3. DESCRIÇÃO/CAUSA:

(...)

3.3.2. No parecer técnico emitido pela firma BLB eletrônica (anexo 5) consta que o aparelho HDI-4000, série A210000017 de propriedade do Hospital São Vicente em Redenção, apresentou defeito na fonte de alimentação, provocada pela variação de energia elétrica.

4.7. Como reclamação de prejuízos, recebemos as seguintes documentações:

a) – Laudo técnico na forma Refrigeração Atlas (anexo 9), onde consta que os dois compressores dos aparelhos de ar condiciona de 7.500 BTU ́s, marca Cônsul Air Master apresentam defeitos devido oscilação de energia elétrica.

(Grifo nosso)

Por sua vez, a Celpa requereu sua habilitação no feito (ID
9529782 - Pág. 12
), a qual fora instruída com: parecer técnico emitido pelos funcionários da requerida (ID
9529784 - Pág. 3
), minuta de carta de resposta de reclamação do dano elétrico (ID
9529784 - Pág. 4
), processo administrativo

(ID
9529784 - Pág. 5-9
), seus documentos constitutivos e Procuração (ID
9529784 - Pág. 10, 9529785 - Pág. 1-4, 9529786 - Pág. 1-4, 9529787 - Pág. 1-5
).

A autora apresentou Réplica (ID
9529789 - Pág. 3-11
).

O MM. Juízo
ad quo
proferiu despacho saneador (ID
9529791 - Pág. 1-2
).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (ID
9529792 - Pág. 1
), oportunidade em que a testemunha arrolada pela parte autora não compareceu (ID
9529794 - Pág. 1
), abrindo-se prazo para alegações finais que fora apresentadas pelas partes (ID
9529797 - Pág. 4 e 9529798 - Pág. 2
).

Observa-se, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

Por outro lado, a apelada demonstrou o prejuízo originado da queima dos equipamentos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

Dessa forma, não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO (REGRESSIVA). FALHA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUB-ROGAÇÃO DA

SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. 1. A concessionária de serviço público tem

o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, uma vez evidenciada a

existência do nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e o ato perpetrado.
2. Na

espécie, a responsabilidade é objetiva, a teor do contido no § 6º, do artigo 37, da Carta

Magna vigente, e somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da

vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não

configuradas no caso concreto. 3. A seguradora que desembolsa para cobrir prejuízo

advindo da falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se nos direitos creditórios

do segurado
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA

MANTIDA
.”

(TJGO, Apelação (CPC) 0232855-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2018, DJe de 08/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1.
A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o que independe de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal. 2. Demonstrado que a oscilação na rede de energia elétrica danificou equipamentos dos segurados, não tendo a concessionária provado a ocorrência de qualquer das causas excludentes de sua responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a CELG ao ressarcimento dos danos suportados pela seguradora
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01637355220178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2018)

Por fim, pugna a apelante pela minoração dos honorários advocatícios, afirmando que a fixação da referida verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação viola o art. 85, §2° do Código de Processo Civil, requerendo, outrossim, a apelada a majoração da referida verba em sede recursal.

Como se vê, a verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração nos termos pretendidos pela recorrente.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR

DANOS MATERIAIS. DESCARGA ENERGIA ELÉTRICA. SINISTRO. DANO A

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ELEVADOR. DEMONSTRADO. MARCO DE

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 37, § 6,

da CF, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público,

responde objetivamente pelos danos que causar, independentemente da demonstração de

culpa, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o fato

administrativo, o que restou demonstrado nos autos (dano a equipamentos eletrônicos de

elevador).
2. Não há falar-se em majoração da verba honorária quando o montante fixado

pela decisão objurgada se mostra razoável e em conformidade com as disposições

contidas no artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil/15. 3. Honorários recursais fixados

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

(TJGO, Apelação (CPC) 5178100-48.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2018, DJe de 04/04/2018)

Noutra ponta
,
a apelada objetiva a fixação e majoração de honorários sucumbenciais e recursais, com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No presente caso, a sentença atacada condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, havendo trabalho adicional do procurador da parte embargante, fazendo jus, portanto, a majoração da verba honorária, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos, vejamos:

Julgado improcedente o apelo outrora interposto pelos embargados,
devem ser arbitrados honorários advocatícios em grau recursal em proveito dos apelados, ora embargantes que, na oportunidade, apresentaram as respectivas contrarrazões ao recurso de apelação. Inteligência do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO? (5ª CC, AC 0098208-70, de 25/04/17, rel. Dr. Fernando de Castro Mesquita).

Honorários advocatícios recursais.
Por força do disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em benefício da parte apelada/vencedora.?
(2ª CC, Emb.Decl. em AC 0230644-06, de 12/07/17, rel Des. Carlos Alberto França)

Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do novo Diploma Processual Civil?
(AC 0186004-24, de 28/06/17, relª Desª Nelma Ferreira Perilo).

(Grifo nosso)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o seguinte entendimento sobre a questão:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou recentemente que "É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil ( CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado"
AO 2063 AgR/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, sessão de 18/5/2017 - Informativo 865).
No Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma consignou que "não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba"
(EDcl no AgInt no REsp 1573573 RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/5/2017). (STJ, 2ª Turma, RCD no ARESp 1118950/RS, de 02/10/17, rel. Min. Mauro Campbell Marques)

(Grifo nosso)

Destarte, possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta, senão vejamos:

"
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os requisitos previstos nos §§ 2º a 10º, do art. 85, do estatuto processual civil de 2015, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões
[?] ". (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1638144/ES, de 28/08/17, Relª Minª Regina Helena Costa)

(grifo nosso).

Desta feita, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, nos termos do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão veiculada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando, entretanto, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento), além de manter as demais disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 10/08/2022